Tribunal: TJES
Processo: 5007371-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007371-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDINA MARIA HILARIO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007371-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINA MARIA HILARIO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÉDINA MARIA HILÁRIO
em face de r. decisão (cópia às fls. 12/14 do evento 3096987), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 0025354-64.2016.8.08.0035, movida pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
, rejeitou a arguição de inépcia da inicial, declarou o feito saneado, indeferiu os pedidos de inversão do ônus probante e de produção de outras provas.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/12 do evento 3096944, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
é muito mais fácil para o agravado apresentar a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1, do CPC (‘maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário’), do que exigir que o servidor apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis.
” (fl. 07);
(II)
“
em razão da responsabilidade da administração pública pelos registros funcionais, a agravada possui maior aptidão para a produção da prova documental e todas as mais necessárias para solução da controvérsia.
” (fl. 09); e que
(III)
“
são vários os pedidos deduzidos, razão pela qual é injusto sobrestar todo o processo ou prejudicar a agravante, para aguardar a definição acerca do ônus da juntada dos documentos necessários para comprovação dos requisitos legais para o deferimento dos pedidos aduzidos na inicial, sem falar da necessidade de se respeitar o princípio da razoável duração do processo.
” (fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que “
a agravada junte aos autos a prova documental pleiteada tais como tais como, livros e folhas de ponto/frequência de todo o período imprescrito (sic) não juntados ora com a inicial por falta de acesso aos mesmos, e demais documentos mencionados na exordial.
” (fl. 11 do evento 3096944)

Na decisão do evento 3138216, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara, determinou a redistribuição deste recurso a minha relatoria, dada a prevenção operada pelo julgamento do agravo de instrumento de nº 0033948-33.2017.8.08.0035.

No evento 3165356, o culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, indeferiu o efeito ativo.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/06 do evento 3280176, o ente público agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
há ausência de verossimilhança das alegações do agravante e não verificada a sua hipossuficiência técnica, além disso se tal ônus de prova fosse dos entes ora agravados, qualquer servidor público poderia alegar a pura e simples inversão probatória, com base em períodos ocorridos em várias décadas
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÉDINA MARIA HILÁRIO
em face de r. decisão (cópia às fls. 12/14 do evento 3096987), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 0025354-64.2016.8.08.0035, movida pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
, rejeitou a arguição de inépcia da inicial, declarou o feito saneado, indeferiu os pedidos de inversão do ônus probante e de produção de outras provas.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise dos contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos
” (fl. 13 do evento 3096987).

Salientou que “
o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pelo Autor, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva
” (fl. 13 do evento 3096987).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o julgador é o destinatário das provas (art. 370 do CPC) e tem a faculdade (art. 373, §1º, do CPC) de proceder fundamentadamente à distribuição dinâmica do encargo probatório, inclusive de ofício, quando constatar a dificuldade de cumpri-lo ou a maior facilidade da parte adversa de obter as provas.

Aliás, destaco que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência e na doutrina pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PREJUDICADO. I. O C. STJ tem manifestado o entendimento no sentido de que uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. (RESP 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).
II. Nos casos previstos em Lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
III. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AgInt 0003286-81.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 20/09/2021; DJES 14/10/2021)

O legislador brasileiro autoriza o juiz, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto. A redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova – embora, como já se viu, também ser dinâmica a distribuição feita por convecção das partes. A redistribuição judicial do ônus da prova pode ser feita de ofício e é impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, CPC).
1

Nesta hipótese, o juiz de primeira instância fundamentou adequadamente a inviabilidade da distribuição dinâmica do ônus probante, na medida em que entendeu ser suficiente a prova documental já produzida nos autos da ação originária para aferir a existência ou não do direito invocado pela requerente/agravante, peculiaridade que justifica, por si só, o indeferimento da inversão. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA CORRENTE C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Desnecessidade no caso concreto. Provas documentais juntadas aos autos suficientes para análise do pedido.
Precedentes desta Câmara Cível. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0022844-54.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 25/07/2022; DJPR 25/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS DESTINADAS AO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Os agravantes são portadores da vulnerabilidade, de modo que devem ser aplicadas as regras postas no Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, é necessário esclarecer que a aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações que envolvem relação de consumo. 2) Tal digressão se faz importante tendo em vista que o CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova nas hipóteses de verossimilhança da alegação ou de hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC). Ocorre que não restou configurado no caso em comento, razão pelo qual a inversão do ônus da prova é medida que não se impõe.
3) Agiu corretamente o ilustre magistrado em indeferir a inversão do ônus da prova, uma vez que as questões em debate serão devidamente analisadas pelo magistrado a quo através das provas documentais que foram deferidas quando da decisão agravada.

4) As provas são destinadas ao juiz para a formação de seu convencimento. Então, se o magistrado entende que os documentos constantes dos autos são suficientes para construção de sua convicção, pode indeferir provas que tenha por desnecessária ou protelatória.
5) Recurso improvido. Prejudicado agravo interno. (TJES; AI 0010719-39.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/12/2016; DJES 26/01/2017)

Outrossim, a recorrente não demonstrou faticamente a dificuldade de obter os documentos funcionais, o que reforça a impossibilidade de redistribuição do encargo probatório. Nessa linha de entendimento:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. INCIDÊNCIA IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA " AUXILIO MORADIA. Policial militar. Redistribuição do ônus da prova. Teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Dispensabilidade de impor ao estado obrigação de trazê-los aos autos. Descabimento de inversão do ônus da prova provimento do recurso. 1. In casu, a decisão impugnada determinou a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º do CPC /2015. 2. A incidência de desconto a título de imposto de renda sobre a verba denominada "auxílio-moradia" é fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, e à primeira vista, pode ser demonstrado facilmente, por prova documental, consistente nos próprios contracheques do servidor;
3. Em que pese, parecer mais fácil ao ente agravante a apresentação dos dados que servirão de base para elaboração da planilha de cálculo pelo agravado, nada impede que o agravado obtenha tais informações por meio de seus contracheques disponíveis através do portal eletrônico na internet. Desta forma, não se evidencia, ao menos por ora, qualquer elemento que indique dificuldade do autor em obter acesso a tais informações. Nessa esteira, entendo que a parte autora não demonstra impossibilidade ou excessiva dificuldade em sua capacidade probatória, uma vez que esta não se configura pela simples posição que se encontram as partes.
3. Recurso provido. (TJRJ; AI 0057119-84.2018.8.19.0000; Três Rios; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 13/12/2018; Pág. 710)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inexistência de relação de consumo. Súmula nº608 STJ. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Artigo 373, §1º do CPC. Indeferimento do pedido de inversão.
Prova documental que pode ser obtida com facilidade por ambas as partes.
Manutenção da decisão agravada. O juízo a quo fixou como ponto controvertido a falha na prestação do serviço e deferiu unicamente a produção da prova documental suplementar, não restando evidenciado que uma das partes tenha maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0006420-55.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 25/06/2019; Pág. 434)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 139.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE DIFICULDADE DA AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A decisão agravada fundamentou adequadamente a inviabilidade da distribuição dinâmica do ônus probante, na medida em que o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatório das provas, compreendeu ser suficiente a prova documental já produzida nos autos da ação originária para aferir a existência ou não do direito invocado pela requerente/agravante.

2.
A recorrente não demonstrou faticamente a dificuldade de obter os documentos funcionais, o que reforça a impossibilidade de redistribuição do encargo probatório.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.